Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706150-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUILDER MAGNO DE SOUZA EMBARGADO: INDUSTRIA DE MINERACAO E CONSTRUCAO BRASIL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 33345613) opostos por HUILDER MAGNO DE SOUZA contra decisão de ID 33108654 prolatada por esta Relatoria. Alega ter havido omissão quanto ao pedido para que o ocupante do imóvel de propriedade da embargada seja intimado a exibir documento e demonstrar a sua relação jurídica com os sócios da empresa, a fim de agilizar a citação deles na ação de execução de título extrajudicial. A intimação da agravada foi infrutífera, conforme as certidões de AR Digital de ID 33624979 e 33961462. É o breve relato. A pretensão do embargante de ver conhecida omissão merece respaldo, porquanto ausente pronunciamento a respeito do pedido do recorrente de intimação do ocupante do imóvel de propriedade da parte embargada. Entretanto, ao analisar o pleito, tenho que não ultrapassa a barreira do conhecimento, haja vista a ausência de apreciação da questão pela decisão agravada, que ora se repisa (ID 114359116 dos autos de referência): Por ora, indefiro por ora os pedidos de ID 113316212, considerando que foram encontrados diversos endereços nas pesquisas retro. Assim, retornem os autos ao CJU para que sejam expedidos mandado de citação nos termos da decisão de ID 40038052, ou seja: (1) citação para pagamento do débito ou oposição de embargos com relação à empresa executada INDUSTRIA DE MINERACAO E CONSTRUCAO BRASIL LTDA - ME; e (2) citação para manifestação quanto à instauração d incidente de desconsideração da personalidade jurídica quanto aos sócios Alberto e Luiz. Dessa forma, ante a falta de apreciação prévia na decisão combatida, o pedido não merece ser conhecido em sede de agravo de instrumento. À vista dessas considerações, acolho os embargos de declaração opostos pelo agravante para reconhecer a omissão, todavia, ao apreciar o pedido formulado em sede de agravo de instrumento não o conheço, sob pena de supressão de instância. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador